Tribunal: STJ
Processo: 0190219-39.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49228 - MA(2025/0190219-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO - MA022013
EMBARGADO
: MARIA DA GRACA PERES SOARES AMORIM
EMBARGADO
: EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES
ADVOGADO
: JAMILLE DUAILIBE DOUDEMENT - MA018617
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CRITÉRIO.
OMISSÃO
OBSERVADA.
INAPLICABILIDADE DO
§ 8o, DO CPC.
ART. 85,
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A
EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA.
1. De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A controvérsia trazida à baila na subjacente reclamação envolve
o controle da aplicação da tese firmada no
nos autos
IAC n.

1/STJ
principais (execução), que determinou o pagamento de valores
decorrentes de auxílio-moradia devido a membros do Ministério
Público, conforme acordo judicial firmado.
3. Mais precisamente, a pretensão deduzida na reclamação, pelo
ora embargante, amparou-se na assertiva de que "[o] TJMA, ao
julgar os embargos de declaração (Acórdão no 44701107,
, afastou a prescrição intercorrente exclusivamente
06/05/2025)
com base na ausência de intimação pessoal dos exequentes,
ignorando a inércia absoluta de mais de uma década, em
".
contrariedade direta ao Tema 1 do IAC/STJ
4. A improcedência da presente reclamação produziu resultado
econômico concreto e desfavorável ao reclamante na medida em
que permaneceu hígida a decisão reclamada que afastou a
Documento eletrônico VDA56737006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/05/2026 19:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c7a3a35-1da5-4617-b70f-b27e5dcb0a17

prescrição do crédito titularizado pela parte ora embargada, cuja
execução se busca no feito principal.
5. Some-se a isso que, ao emendar a petição inicial da reclamação
subjacente para atribuir à causa o valor de R$ 579.653,97
(quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais
e noventa e sete centavos), o Estado do Maranhão reconheceu
expressamente que esse
corresponde ao montante do
quantum
crédito executado cuja prescrição se pretende ver declarada.
6. Diante desse contexto, conclui-se que a hipótese não se amolda à
situação prevista no
§ 8o, do CPC, uma vez que o proveito
art. 85,
econômico perseguido pelo ora embargante não é inestimável nem
irrisório, mas, ao contrário, plenamente mensurável, como, de fato,
o foi. Portanto, é adequada a fixação da verba honorária no mínimo
legal previsto no
§ 3o, II, do CPC, como consignado na
art. 85,
decisão monocrática.
7. Havendo contradição entre a fundamentação do acórdão
embargado e sua respectiva ementa, devem ser acolhidos os
declaratórios nessa parte, para que esta melhor reflita o
entendimento prevalente, bem como o objeto específico da
reclamação, passando a ter a seguinte redação: "PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NA
RECLAMAÇÃO. ACORDO JUDICIAL EM EXECUÇÃO DE
AUXÍLIO-MORADIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO RECLAMADO. IAC N. 1/STJ.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DA
NECESSÁRIA
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO
E O PARADIGMA QUE FUNDAMENTOU A FIXAÇÃO DAS
TESES VINCULANTES. 1. No julgamento do IAC no 1, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
'
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
CPC/1973
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
'
(aplicação analógica do
§ 2o, da
)
art. 40,
Lei no 6.830/1980
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(REsp no 1.604.412/SC
Segunda Seção, DJe de
.
22/8/2018) 2. No caso concreto, revela-se
inviável a aplicação dos marcos temporais estabelecidos no IAC no
1, haja vista que, conforme consignado pela autoridade reclamada,
não houve efetiva suspensão do processo, ante a inexistência de
decisão judicial que a determinasse. 3. Verificando-se que o
contexto fático da demanda originária — marcado pela ausência
de suspensão do feito — diverge substancialmente daquele que deu
Documento eletrônico VDA56737006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/05/2026 19:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c7a3a35-1da5-4617-b70f-b27e5dcb0a17

ensejo à fixação das teses no IAC no 1, restritas às hipóteses em
que houve suspensão processual, não se configura violação a
"
precedente vinculante. 4. Agravo interno desprovido.
8. Embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios
existentes no acórdão embargado, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
07/05/2026 13/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56737006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/05/2026 19:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c7a3a35-1da5-4617-b70f-b27e5dcb0a17

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49228 - MA(2025/0190219-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO - MA022013
EMBARGADO
: MARIA DA GRACA PERES SOARES AMORIM
EMBARGADO
: EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES
ADVOGADO
: JAMILLE DUAILIBE DOUDEMENT - MA018617
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CRITÉRIO.
OMISSÃO
OBSERVADA.
INAPLICABILIDADE DO
§ 8o, DO CPC.
ART. 85,
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A
EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA.
1. De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A controvérsia trazida à baila na subjacente reclamação envolve
o controle da aplicação da tese firmada no
nos autos
IAC n.

1/STJ
principais (execução), que determinou o pagamento de valores
decorrentes de auxílio-moradia devido a membros do Ministério
Público, conforme acordo judicial firmado.
3. Mais precisamente, a pretensão deduzida na reclamação, pelo
ora embargante, amparou-se na assertiva de que "[o] TJMA, ao
julgar os embargos de declaração (Acórdão no 44701107,
, afastou a prescrição intercorrente exclusivamente
06/05/2025)
com base na ausência de intimação pessoal dos exequentes,
ignorando a inércia absoluta de mais de uma década, em
".
contrariedade direta ao Tema 1 do IAC/STJ
4. A improcedência da presente reclamação produziu resultado
econômico concreto e desfavorável ao reclamante na medida em
Documento eletrônico VDA55900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:28
Código de Controle do Documento: e0810df0-7a34-400c-863f-8d312736fa22

que permaneceu hígida a decisão reclamada que afastou a
prescrição do crédito titularizado pela parte ora embargada, cuja
execução se busca no feito principal.
5. Some-se a isso que, ao emendar a petição inicial da reclamação
subjacente para atribuir à causa o valor de R$ 579.653,97
(quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais
e noventa e sete centavos), o Estado do Maranhão reconheceu
expressamente que esse
corresponde ao montante do
quantum
crédito executado cuja prescrição se pretende ver declarada.
6. Diante desse contexto, conclui-se que a hipótese não se amolda à
situação prevista no
§ 8o, do CPC, uma vez que o proveito
art. 85,
econômico perseguido pelo ora embargante não é inestimável nem
irrisório, mas, ao contrário, plenamente mensurável, como, de fato,
o foi. Portanto, é adequada a fixação da verba honorária no mínimo
legal previsto no
§ 3o, II, do CPC, como consignado na
art. 85,
decisão monocrática.
7. Havendo contradição entre a fundamentação do acórdão
embargado e sua respectiva ementa, devem ser acolhidos os
declaratórios nessa parte, para que esta melhor reflita o
entendimento prevalente, bem como o objeto específico da
reclamação, passando a ter a seguinte redação: "PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NA
RECLAMAÇÃO. ACORDO JUDICIAL EM EXECUÇÃO DE
AUXÍLIO-MORADIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO RECLAMADO. IAC N. 1/STJ.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DA
NECESSÁRIA
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO
E O PARADIGMA QUE FUNDAMENTOU A FIXAÇÃO DAS
TESES VINCULANTES. 1. No julgamento do IAC no 1, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
'
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
CPC/1973,
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
'
(aplicação analógica do
§ 2o, da
art. 40,
Lei no 6.830/1980) (
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp no 1.604.412/SC,
Segunda Seção, DJe de
.
22/8/2018) 2. No caso concreto, revela-se
inviável a aplicação dos marcos temporais estabelecidos no IAC no
1, haja vista que, conforme consignado pela autoridade reclamada,
não houve efetiva suspensão do processo, ante a inexistência de
decisão judicial que a determinasse. 3. Verificando-se que o
contexto fático da demanda originária — marcado pela ausência
de suspensão do feito — diverge substancialmente daquele que deu
ensejo à fixação das teses no IAC no 1, restritas às hipóteses em
Documento eletrônico VDA55900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:28
Código de Controle do Documento: e0810df0-7a34-400c-863f-8d312736fa22

que houve suspensão processual, não se configura violação a
"
precedente vinculante. 4. Agravo interno desprovido.
8. Embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios
existentes no acórdão embargado, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo
contra acórdão proferido
Estado do Maranhão
pela Primeira Turma assim ementado (fl. 193):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC. ART. 1.021, SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o § 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os (

EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de
)
17/11/2021 , decidiu que, em relação ao agravo
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na

Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão recorrida."
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta haver contradição entre a
referida ementa e o dispositivo do acórdão embargado, haja vista que o agravo interno
foi efetivamente conhecido, embora desprovido.
Também aduz haver omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa, visto que "deixou de enfrentar argumento expressamente
deduzido pela parte embargante no sentido de que, embora o § 3o do
do CPC
art. 85
estabeleça percentuais mínimos quando a Fazenda Pública é parte, a jurisprudência
pátria, inclusive no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, tem ressaltado a
necessidade de temperar a aplicação literal desses percentuais quando o resultado se
revela manifestamente excessivo, em orientação que se sobrepõe, hierarquicamente, ao
" (fls.
).
entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076
218/219
Nesse ponto, alega o seguinte (fl. 219):

Destacou-se, inclusive, a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal
no Tema 1255 de repercussão geral (ADI 7047), na qual se discute a
necessidade de compatibilizar a disciplina legal dos honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA55900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:28
Código de Controle do Documento: e0810df0-7a34-400c-863f-8d312736fa22

com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar
resultados manifestamente desproporcionais.
Registre-se, ademais, que o referido tema chegou a ser incluído na pauta de
julgamento da sessão do dia
tendo sido retirado de pauta às
13/02/2026,
vésperas de sua apreciação, o que denota a iminência do pronunciamento
definitivo da Corte Suprema sobre a matéria e a necessidade de sanar a
omissão, haja vista tratar-se de matéria que já vem sendo aplicada pelo
Supremo Tribunal Federal, bem como de avaliar a suspensão do presente feito
até a conclusão do julgamento definitivo da controvérsia.
No caso em exame, a condenação em honorários sucumbenciais, fixada na
decisão monocrática no percentual de 8% sobre o valor da causa de R$
579.653,97, totalizando R$ 46.372,31, revela-se manifestamente excessiva e
desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho efetivamente
desenvolvido na fase processual em análise.

Por fim, requer (fl. 223):

[...] com fundamento no
do Código de Processo Civil, o
art. 1.022, inciso II,
provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas
as omissões e contradições apontadas, promovendo-se, assim, a devida
integração do julgado, bem como a suspensão do presente feito até o término
do julgamento do Tema 1255 (ADI 7047) de repercussão geral.

Sem impugnação (fls.
).
228/229
É o relatório.
VOTO

De acordo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
embargado.
decisum
No caso, nas razões do agravo interno, a parte ora embargante efetivamente
defendeu que a verba honorária de sucumbência seja arbitrada por meio de apreciação
equitativa, na forma do
§ 8o, do CPC, uma vez que "
art. 85,
o valor fixado na decisão
monocrática, arbitrado em 8% sobre o valor da causa de R$ 579.653,97, totalizando R$
46.372,31, revela-se manifestamente excessivo e desproporcional à complexidade da lide
" (fl. 163).
e ao trabalho efetivamente realizado na fase processual em análise
Constatada a omissão sobre o tema, passo ao seu exame.
Pois bem.
A controvérsia trazida à baila na subjacente reclamação envolve o controle
da aplicação da tese firmada no
nos autos principais, a saber, no agravo de
IAC n.

1/STJ
Documento eletrônico VDA55900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:28
Código de Controle do Documento: e0810df0-7a34-400c-863f-8d312736fa22

instrumento manejado contra o decisório que determinou o pagamento de valores
decorrentes de auxílio-moradia devido a membros do Ministério Público, conforme
acordo judicial firmado (vide acórdão reclamado, fls.
).
73/83
Mais precisamente, a pretensão deduzida pelo ora embargante amparou-se
na assertiva de que "[o] TJMA, ao julgar os embargos de declaração (Acórdão no
44701107,
, afastou a prescrição intercorrente exclusivamente com base na
06/05/2025)
ausência de intimação pessoal dos exequentes, ignorando a inércia absoluta de mais de
" (fl. 3).
uma década, em contrariedade direta ao Tema 1 do IAC/STJ
Assim, é inequívoco que a improcedência da presente reclamação produziu
resultado econômico concreto e desfavorável ao reclamante na medida em que
permaneceu hígida a decisão reclamada que afastou a prescrição do crédito titularizado
pela parte ora embargada, cuja execução se busca no feito principal.
Some-se a isso que, ao emendar a petição inicial da reclamação subjacente
para atribuir valor à causa, o
reconheceu expressamente que tal
Estado do Maranhão
valor corresponde ao montante do crédito executado cuja prescrição se pretende ver
declarada. Confira-se (fl. 92):

Atribui-se a causa o valor de R$ 579.653,97 (quinhentos e setenta e nove mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), tendo em vista
que é o valor correspondente a última planilha de cálculos apresentada pelos
exequentes no ID No 8361880, processo de no 0014522-11.2002.8.10.0001.
(Grifo nosso)

Diante desse contexto, conclui-se que a hipótese não se amolda à situação
prevista no
§ 8o, do CPC, já que o proveito econômico perseguido
art. 85,
pelo embargante não é inestimável nem irrisório, mas, ao contrário, plenamente
mensurável, como, de fato, o foi.
Portanto, é adequada a fixação da verba honorária no mínimo legal previsto
no
§ 3o, II, do CPC, que assim dispõe:
art. 85,

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
[...]
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
[...]

Documento eletrônico VDA55900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:28
Código de Controle do Documento: e0810df0-7a34-400c-863f-8d312736fa22

Logo, nesse ponto, não procede o inconformismo do
.
Estado do Maranhão
Por sua vez, efetivamente houve contradição entre a ementa e a
fundamentação do acórdão embargado, cuja correção também se faz necessária, de modo
que aquela ementa passe a ter a seguinte redação:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
NA RECLAMAÇAÕ. ACORDO JUDICIAL EM EXECUÇÃO DE AUXÍLIO-
MORADIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO PELO
ACÓRDÃO RECLAMADO. IAC N.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
1/STJ.
DA NECESSÁRIA SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O CASO
CONCRETO E O PARADIGMA QUE FUNDAMENTOU A FIXAÇÃO DAS
TESES VINCULANTES.
1. No julgamento do IAC no 1, a Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que “o termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
CPC/1973,
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do
§ 2o, da
”
art. 40,
Lei no 6.830/1980) (
Rel.
REsp no 1.604.412/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de
.
22/8/2018)
2. No caso concreto, revela-se inviável a aplicação dos marcos temporais
estabelecidos no IAC no 1, haja vista que, conforme consignado pela autoridade
reclamada, não houve efetiva suspensão do processo, ante a inexistência de
decisão judicial que a determinasse.
3. Verificando-se que o contexto fático da demanda originária — marcado pela
ausência de suspensão do feito — diverge substancialmente daquele que deu
ensejo à fixação das teses no IAC no 1, restritas às hipóteses em que houve
suspensão processual, não se configura violação a precedente vinculante.
4. Agravo interno desprovido.
Destarte, nos termos da fundamentação
, os embargos devem
supra
ser acolhidos para sanar os vícios de omissão e contradição apontados no acórdão
embargado.
,
os embargos de declaração, sem efeitos
ANTE O EXPOSTO acolho
modificativos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:28
Código de Controle do Documento: e0810df0-7a34-400c-863f-8d312736fa22

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 49.228 / MA
Número Registro: 2025/0190219-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145221120028100001 08019216820248100000 145221120028100001 8019216820248100000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO - MA022013
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: MARIA DA GRACA PERES SOARES AMORIM
INTERES.
: EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES
ADVOGADO
: JAMILLE DUAILIBE DOUDEMENT - MA018617
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO - MA022013
EMBARGADO
: MARIA DA GRACA PERES SOARES AMORIM
EMBARGADO
: EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES
ADVOGADO
: JAMILLE DUAILIBE DOUDEMENT - MA018617
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA56706569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 41cc5b11-804d-4431-8731-a5a9815f3e5d

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
07/05/2026
13/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 41cc5b11-804d-4431-8731-a5a9815f3e5d